Tribunal: TJMT
Processo: 1047159-15.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047159-15.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (EMBARGANTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), SILVIO PERUSSOLO registrado(a) civilmente como SILVIO PERUSSOLO - CPF: 307.230.190-53 (APELADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – IPTU – RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES – RESTITUIÇÃO SIMPLES
–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1047159-15.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: SUPREMO ITÁLIA INCORPORAÇÕES LTDA.

EMBARGADO: SÍLVIO PERUSSOLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
SUPREMO ITÁLIA INCORPORAÇÕES LTDA.
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 287047877), que, por unanimidade, conheceu em parte e desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar

a ilegalidade da Cláusula 14ª do contrato pactuado entre as partes e condenar a ora apelante ao ressarcimento simples dos valores pagos a título de IPTU pelo ora apelado, no valor total de R$25.257,98 (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), corrigidos pelo INPC desde o desembolso, mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“Sucede que, inobstante todas as razões esposadas na r. acórdão - permissa vênia – a decisão foi omissa quanto à limitação da obrigação de restituir o valor pago pelo Embargado, à título de IPTU, até a data de entrega do empreendimento, qual seja, 23/05/2018. Da mesma forma, foi omissa a r. decisão ao deixar de apreciar o fato de que o valor referente ao pagamento do IPTU apresentado pelo Embargado quando da propositura da ação, qual seja, R$25.257,98 (vinte e cinco mil duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), já estava atualizado até a data de 21/09/2020”
(sic).

Sustenta que
“E nessa linha de ideias, foi omissa a respeitável decisão conquanto deixou de analisar o pedido de, além da limitação do período de responsabilidade pelo pagamento do IPTU pela Embargante, de revisar o valor do ressarcimento determinado na r. sentença de primeiro grau, uma vez que referido valor, foi apresentado pelo Embargado já de forma atualizada quando da propositura da ação em 21/09/2020”
(sic).

Mensura que
“No caso dos autos, resta devidamente comprovado que o condomínio foi efetivamente entregue em 23/05/2018, como se vê a partir dos documentos que instruem a presente ação e evidenciam a entrega do empreendimento. Desta forma, necessário limitar a eventual obrigação de restituir os valores eventualmente pagos pelo Embargado à título de IPTU do imóvel adquirido, até a data da entrega do empreendimento, qual seja, 23/05/2018, devendo ser considerado o correspondente a 5/12 referente à obrigação do ano de 2018. Desta forma, torna-se necessária a manifestação do juízo quanto à limitação do período de responsabilidade da Embargante, para pagamento do IPTU, especialmente em se considerando a entrega do empreendimento ocorrida em 23 de maio de 2018, com a expedição do Habite-se e ainda, corroborado pela entrega dos lotes aos adquirentes, que inclusive deram início às construções de suas residências, conforme demonstrado nos autos”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“sejam acolhidas estas razões, a fim de que, apreciando as questões sobre as quais a r. decisão recorrida terminou sem se pronunciar, V. Exas. declarem a relevância delas para o correto exame da matéria e, de conseqüência, com a impressão de efeitos modificativos ao recurso, integre aquela decisão, para fins de reconhecer necessidade de: I – Suprir a omissão relativa à necessidade de se limitar o período de responsabilidade da Embargante, quanto ao pagamento das despesas de IPTU, até a data da entrega do empreendimento, qual seja, 23/05/2018, e ainda, II – Suprir a omissão referente ao fato de que, o valor de R$ 25.257,98 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos) já havia sido atualizado até a data da propositura da ação, não havendo como se terminar a aplicação de correção pelo INPC desde o vencimento, de valor já atualizado”
(sic).

Sem Contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa sanar supostos vícios no acórdão assim ementado:

“
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – IPTU – RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES – RESTITUIÇÃO SIMPLES – PLEITO DE FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA QUE CONSTOU EXPRESSAMENTE A FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

Segundo o entendimento do STJ, "as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente", tendo em vista que, "apesar do IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse" (AgInt no REsp 1.697.414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 15/12/2017) (...).” (AgInt no REsp 1829925/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021).

A simples expedição do “habite-se” pela municipalidade não descaracteriza o atraso construtivo quando o contrato de compra e venda prevê expressamente que o empreendimento imobiliário correspondente só seria considerado entregue após a conclusão de todas as obras de infraestrutura constantes do memorial descritivo, com os terrenos em condições de receberem as respectivas construções residenciais”.

A parte embargante aponta omissão no julgado, quanto ao termo final da responsabilidade pelo IPTU, afirmando que o acórdão não teria consignado expressamente que tal obrigação se extingue com a entrega do empreendimento em 23/05/2018.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Isso porque, em relação aos créditos de IPTU, o entendimento da Corte Superior se consolidou no sentido de que consideram-se contribuintes do referido imposto o proprietário do imóvel o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Assim, eventuais despesas de IPTU realizadas
antes
da entrega do imóvel, não devem ser suportadas pelo autor apelado, haja vista que este não estava na posse do imóvel, devendo a requerida apelante arcar com a referida obrigação.

[...]

Ademais, da criteriosa análise dos autos, nota-se que a compra efetuada se refere a um lote,
sem edificações
, dentro de um condomínio residencial, denominado “Condomínio Supremo Itália”, e não há nos autos comprovação de que, de fato, houve posse e fruição do imóvel pelo autor apelado no período em que arcou com o IPTU.

Tampouco há prova de que o condomínio estava pronto, no período, para ser usado e quais seriam as áreas e espaços usufruídos.

Assim, a responsabilidade pelo pagamento de IPTU é da requerida apelante, como bem fixado na sentença, até a efetiva entrega do empreendimento.

[...]

Por fim, na hipótese em tela, deve ser aplicado o mesmo entendimento jurisprudencial atinente aos condomínios edilícios (construção e incorporação de imóveis).

Isso porque, embora o lote em discussão tenha sido individualizado no contrato, é parte integrante de um loteamento fechado, na modalidade condomínio fechado, com prazo fixado para a entrega.

Portanto, os compradores somente terão a fruição e gozo do bem após a entrega do empreendimento.

Frise-se ainda que a simples emissão da Carta de Habite-se não configura a entrega do imóvel, somente constitui uma referência de que este “poderia” ser entregue, mas não caracteriza o cumprimento da obrigação, porquanto a efetiva entrega do imóvel se dá mediante o recebimento das chaves pelo adquirente, ônus que competia às rés comprovarem, restando, no caso em comento, incontroverso o atraso na entrega do imóvel.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025